Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710243-24.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0701358-64.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 115996328, mantida no ID 119485167 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau, determinou a redistribuição dos autos por sorteio, ao fundamento de que a execução individual de dispositivo proferido em ação coletiva não induz à prevenção do juízo sentenciante. No recurso interposto, o agravante argumenta que, por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, é impróprio se falar em distribuição aleatória. O agravante pugnou para que seja fixada a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Preparo recolhido (IDs 34497783 e 34497784). Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 34587678, em razão de não haver pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinou a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, as quais foram apresentadas no ID 34848618. O agravado alega que, na liquidação individual e/ou no cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelos próprios titulares do direito material, serão formados tantos processos novos quantos forem as partes. O agravante, sob o ID 34987832 interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que faz jus às prerrogativas processuais conferidas pelo artigo 21 da Lei 7.347/85 c/c artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive em sede recursal. Posteriormente, o agravante se manifestou pela desistência do agravo interno (ID 35124980). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 115718882 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento, conforme certidão de ID 35135423. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 às 11:53:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora